Tribunal: STF
Processo: ARE 687655
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público estadual. Quinquênios. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria “em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu”, dado seu caráter infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.